Tribunal: TJDFT
Processo: 0721121-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721121-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que não foram encaminhados ao reclamante, nos termos do despacho de ID. 60004600. Dê-se vista ao Reclamante, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – 03a Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Tributária. Em seguida, intime-se a parte reclamada. Após, encaminhe os autos ao Ministério Público para, caso deseje, elaborar parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2024 14:34:31. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora